Tribunal: STF
Processo: Rcl 94239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por CP Prestação de Serviços Ltda – ME contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0100704-43.2019.5.01.0053, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, respectivamente, Temas 725 e 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

A ação trabalhista de origem foi ajuizada por cuidadora de idosos que postulou o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora reclamante, empresa cujo objeto social envolve atividades de apoio e assistência a pacientes em domicílio.
[...]
A sentença julgou improcedente o pedido de vínculo, reconhecendo que a hipótese era de trabalho autônomo, sobretudo pela ausência de pessoalidade e subordinação. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, contudo, reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego. Para tanto, utilizou como fundamento central a circunstância de que a atividade desenvolvida pela reclamante — cuidadora de idosos — estava inserida no objetivo social da empresa 
[...]
Ocorre que a ratio decidendi adotada pelo TRT viola diretamente a autoridade da ADPF 324 e do Tema 725, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho independentemente do objeto social da empresa contratante. 
Posteriormente, já no TST, a reclamante requereu a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.389 da repercussão geral, pois o Supremo Tribunal Federal havia determinado a suspensão nacional dos processos que tratem da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, da alegação de fraude em contrato civil/comercial, da competência da Justiça do Trabalho e da distribuição do ônus da prova. 
Apesar disso, a 7ª Turma do TST prosseguiu no julgamento do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo o acórdão regional (documento 1, p. 2).

Aduz que o Tribunal reclamado: 

[...] reconheceu que a relação de prestação de serviços formalmente realizada era presumidamente fraudulenta em razão de se tratar de atividade relacionada à atividade-fim do contratante e, afastando a prova documental pré-constituída sem qualquer justificativa, reconheceu o vínculo de emprego porque supostamente não teria o contratante – que havia formalizado a prestação de serviços autônomo com a autora microempreendora individual– provado que a relação era diferente da presumida relação de emprego (documento 1, p. 8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

f) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação para reconhecer que o prosseguimento do julgamento pelo TST violou a autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389 da repercussão geral, cassando-se o acórdão proferido pela 7ª Turma do TST no Ag-AIRR nº 100704- 43.2019.5.01.0053 e todos os atos posteriores praticados em desrespeito à ordem de suspensão nacional;
g) também ao final, o julgamento de procedência da reclamação para reconhecer que o acórdão regional violou a autoridade da ADPF 324 e do Tema 725, ao reconhecer vínculo de emprego com fundamento determinante na inserção da atividade da trabalhadora no objeto social da contratante, cassando-se o referido acórdão regional; 
h) em consequência da cassação do acórdão regional por violação à ADPF 324 e ao Tema 725, requer-se o restabelecimento da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, por ter reconhecido a natureza autônoma da prestação de serviços e a ausência de pessoalidade e subordinação; 
i) subsidiariamente, caso não se entenda desde logo pelo restabelecimento da sentença, requer-se que seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que profira novo julgamento, observando obrigatoriamente a autoridade da ADPF 324 e do Tema 725, especialmente a impossibilidade de reconhecimento de ilicitude, fraude ou vínculo empregatício com fundamento na mera inserção da atividade contratada no objeto social da contratante (documento 1, p. 14 – grifei).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

A reclamante informa que:

[...] o acórdão proferido pela 7ª Turma do TST simplesmente ignorou a petição de suspensão protocolada pela CP Prestação de Serviços Ltda. – ME, prosseguindo no julgamento como se o requerimento jamais tivesse sido formulado.
[...]
O protocolo ocorreu em 31/10/2025, antes do início da sessão virtual de julgamento do agravo, que se inaugurou em 11/11/2025 e encerrou em 18/11/2025, conforme certidão de inclusão em pauta de julgamento constante da fl. 327 da cópia integral.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão (fls. 338 a 340), verifica-se, com absoluta clareza, que o colegiado não apreciou, em nenhum momento, o pedido de sobrestamento protocolado em 31/10/2025, não se referiu à existência da petição de suspensão formulada pela Reclamante, não mencionou a ordem de suspensão nacional proferida pelo STF no âmbito do Tema 1.389 e limitou-se a negar provimento ao agravo sob o fundamento de que o processo se submete ao rito sumaríssimo e de que não havia indicação de violação constitucional ou contrariedade a Súmulas do TST ou Súmula Vinculante do STF, nos termos do art. 896, § 9º, da CLT.
O acórdão, assim, prosseguiu no julgamento e manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em um processo que, por ordem expressa do Supremo Tribunal Federal, deveria estar suspenso desde 12/04/2025.
Não houve, portanto, decisão de indeferimento do pedido de sobrestamento — o que seria a hipótese ordinária que ensejaria juntada de documento específico. Houve, isso sim, completo silêncio do acórdão quanto à existência do Tema 1.389 e da petição de suspensão, equiparável a uma omissão qualificada sobre fato processual superveniente dotado de eficácia vinculante (documento 8, p. 3 – grifei).

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Os autos de origem discutem a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e uma cuidadora de idosos, a qual mantinha cadastro profissional com a reclamante para fins de prestação de serviços autônomos.

Ora, é certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.

Nessa passo, registro que consulta ao site do tribunal reclamado revela que ainda não há decisão quanto à suspensão do processo e os autos têm tido andamento regular.

Sendo assim, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem, ao manter-se silente sobre o pedido de suspensão, passados quase 7 meses, impõe óbice ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma. 

Nesse contexto, considerando a omissão injustificada do Tribunal reclamado, por longo período de tempo, constatada no caso concreto, considero que houve descumprimento do paradigma indicado nesta reclamação constitucional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo 0100704-43.2019.5.01.0053 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator